Tribunal: TJDFT
Processo: 0709597-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM LOCALIZADO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ESCRITO. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. TRAMITAÇÃO NO JUÍZO DO LOCAL DA RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista o reconhecimento da incompetência territorial pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. Pretende o recorrente a condenação da ré/recorrida, pessoa jurídica situada no município de Correntina/BA, a lhe restituir a quantia de R$ 15.632,54 (quinze mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), referente a distrato em sede de contrato de compra e venda de imóvel localizado na citada comarca.
3. O Juízo de primeiro grau asseverou que "a competência em sede desta Justiça Especial está totalmente contida na referida norma cogente (art. 4o), que não deixa espaço para aplicação subsidiária de eventual foro de eleição, como previsto no artigo 63 do Novo Código de Processo Civil. Assim, toda a matéria tratada a respeito da arguição da incompetência no CPC deverá se adequar ao primeiro diploma legal mencionado, por ser especial. (...)Como o endereço da parte devedora situa-se em local onde há Juizado Especial Cível, obviamente que a ação deve ser ajuizada perante o referido Juízo, mas no procedimento da Lei no 9.099/95 não há como declinar para o juízo competente, impondo-se a extinção do processo. Ademais, embora a lide envolva relação de consumo (em relação ao autor), este não requereu reparação de danos de ato ilícito extracontratual, caso que autorizaria o autor a escolher o foro do seu domicílio (artigo 4o, III, lei 9.099/95 e artigo 101, I, do CDC), daí resultando, também por isso, incompetente este Juízo para apreciar a demanda, ficando facultado à parte exequente propor o feito no foro de domicílio da parte devedora".
4. Nas razões recursais, o recorrente alega que a sentença estaria a violar a norma prevista no Código de Defesa do Consumidor, que confere a facilitação na busca dos direitos dos consumidores. Também sustenta que o ajuizamento da demanda no local da sede da recorrida lhe traria ônus excessivo. Ao final, pede a anulação da sentença. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da teoria da causa madura.
5. Contrarrazões ao ID 56540807.
6. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 56540795, defiro o benefício ao recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. O artigo 4o da Lei no 9.099/95 assevera que é competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: "I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza".
9. No caso, o recorrente pleiteia a restituição das quantias pagas, cujo distrato alega ter sido solicitado à recorrida no ano de 2015. Por outro lado, a recorrida alega o que contrato ajustado prevê cláusula de eleição de foro na comarca de Correntina/BA. No entanto, o referido instrumento não foi anexado à inicial e tampouco à contestação, de modo que, na hipótese, deve-se prestigiar a aplicação da norma mais favorável à parte hipossuficiente, conforme determina o artigo 6o, inciso VIII, bem como o artigo 101, inciso I, ambos do CDC.
10. Cumpre, por fim, destacar que a hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. Precedente: (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Relatora: Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14.10.2020, DJE: 22.10.2020).
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.